Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação revisional de alimentos. Alimentos vigorantes. Pretensão de revisão advinda da alimentanda. Alimentos. Revisão no ambiente de tutela provisória. Causa de pedir. Alegação de incremento da capacidade contributiva do alimentante. Renda real. Fato controverso. Subsistência de elementos a induzirem certeza ao aduzido. Inexistência. Verba alimentar fixada. Manutenção até resolução definitiva da controvérsia. Necessidade. Preservação do contraditório. Apuração das variáveis da equação que deve nortear a mensuração da obrigação. Dilação probatória. Necessidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação revisional de alimentos, fixara os alimentos provisórios que devem ser fomentados à filha pelo pai na importância mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente, almejando a alimentanda a majoração da prestação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, em ambiente de delibação preliminar, serem incrementados os alimentos provisórios estipulados em favor da alimentanda ao ser delimitada a prestação que lhe deve ser fomentada pelo pai, sob a ótica dos elementos probatórios colacionados aos autos originários e vocacionados à evidenciação da atual capacidade contributiva do alimentante, notadamente à luz do binômio necessidades-possibilidades, de molde a ponderar-se o incremento da capacidade contributiva invocada como causa de pedir da postulação revisional deduzida em ponderação às necessidades da destinatária da prestação.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
4. Conquanto passíveis de revisão, pois encerram relação jurídica continuada, os alimentos devem ser mensurados em ponderação à capacidade do obrigado e somente em havendo efetivo incremento em sua capacidade contributiva ou, em contrapartida, aumento das necessidades do destinatário da prestação, consoante a causa de pedir alinhada, é que poderão ser majorados de forma a ser conformados com sua capacidade atual, demandando essa resolução, pois, apreensão dos fatos passíveis de ensejarem nova conformação à prestação alimentar.
5. Afigurando-se os alimentos fixados em ambiente revisional em caráter antecipatório consonantes com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade, com a situação financeira aparentada pelo genitor e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento da obrigação em ponderação com a capacidade do alimentante, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução da pretensão revisional, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam objetivamente do acervo probatório reunido.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.